Tribunal: TJDFT
Processo: 0751500-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0751500-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO DE PAULA DAS CHAGAS AGRAVADO: MBR ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ação de Cobrança - Financiamento Imobiliário – Obrigação de Fazer – Retenção das Chaves – Requisitos Ausentes – Indeferimento Trata-se, na origem, de Ação de Cobrança ajuizada por MBR ENGENHARIA LTDA em face de ROBERTO DE PAULA DAS CHAGAS, por meio da qual a empresa autora discute suposta inadimplência contratual na aquisição de um bem imóvel comprado na planta. Na Decisão recorrida, o Juízo a quo deferiu a antecipação de tutela, para permitir a retenção das chaves do imóvel, ao menos até a Sentença. Segundo o recorrente, a Decisão merece reforma, por ausência de probabilidade do direito da empresa autora, além da ausência de perigo de dano. Pede a concessão de efeito suspensivo a esse recurso, alegando ser pessoa hipossuficiente e que será irreversivelmente prejudicada pela necessidade de pagar aluguel. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Muito embora as questões apontadas mereçam melhor análise, entendo ausente, nesse momento processual, a urgência necessária à concessão do efeito suspensivo. Segundo o próprio recorrente, “a data de entrega das chaves tornou-se uma incógnita, considerando que nenhum dos prazos anteriormente estabelecidos pela Agravada foi cumprido e, até o momento, não foi estipulada uma nova data”. Assim, não existe qualquer previsão iminente de conclusão das obras para a entrega do imóvel. Nesse contexto, a alegação de que o recorrente é pessoa hipossuficiente, que tem que pagar aluguel enquanto não possui a posse sobre a unidade imobiliária, não é capaz de atrair a urgência necessária à concessão da liminar. Vale dizer, deferido, ou não, o efeito suspensivo a esse recurso, a situação fática do recorrente será mantida, pois a data da entrega do imóvel ainda não está prevista. Assim, não há qualquer prejuízo da análise da questão no momento processual adequado, isto é, após a realização do contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível, de modo que a liminar pode ser concedida no julgamento do recurso ou se for noticiada a data certa para entrega das chaves. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-lhe as Informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator